Tribunal: TJMT
Processo: 1009496-87.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009496-87.2022.8.11.0000
Impetrante: Dr. Alynnson Correa Fernandes
Paciente: Máximo Augusto da Silva
Impetrado: Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Dr. Alynnson Correa Fernandes, em benefício de Máximo Augusto da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital.
A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 128974161).
O impetrante interpôs pedido de reconsideração, aos argumentos, em síntese, de que a matéria submetida à apreciação, diferentemente do que consignei no decisum, não apresenta complexidade alguma, e que a morosidade a respeito da análise de sua pretensão causa prejuízo ao paciente.
Assim, pede que seja reconsiderada a decisão, “a fim de conceder ao paciente ao menos a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico até a análise do pleito pelo juízo coator.” (Id. 129927187).
É o relato do necessário.
Após reexaminar a questão, não reconheço fundamentos suficientes para a alteração da decisão que indeferiu a liminar vindicada.
Ficou devidamente consignado na decisão pretérita, de modo claro e de fácil compreensão, que a concessão liminar da presente ação constitucional seria temerária, porquanto apresenta questões complexas, inclusive ainda não analisadas pelo Juízo da Execução Penal, o que certamente configuraria supressão de instância.
Além disso, tendo em vista que, se acaso não ficar configurado de plano qualquer ilegalidade ou abuso de poder da autoridade judiciária acoimada de coatora, digo, após a chegada das informações, o habeas corpus eventualmente nem deverá ser conhecido, tendo em vista que o remédio/recurso cabível para análise das questões aqui trazidas é o recurso de agravo em execução penal.
Portanto, sem delongas, indefiro o pedido de reconsideração.
Reitere-se, com urgência, o pedido de informações à autoridade judiciária acoimada de coatora, e mantenha-se o regular prosseguimento do feito.
Intime-se.
Cuiabá, 31 de maio de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator